Tribunal: TJMT
Processo: 1012725-26.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1012725-26.2020.8.11.0000 - COMARCA DE JUSCIMEIRA
IMPETRANTE(S): ARY DA COSTA CAMPOS
PACIENTE(S): MARCOS VINICIUS ROCHA BARBOSA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de MARCOS VINICIUS ROCHA BARBOSA contra ato comissivo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, nos autos de incidente processual (PJE 1000393-77.2020.8.11.0048), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33, caput da Lei no 11.343/06 - (ID 46453453).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário e possui residência fixa no distrito da culpa; 3) na hipótese de condenação, “haverá a incidência do §4o do mencionado art. 33 da Lei 11.343/06, que preconiza uma causa obrigatória de diminuição de pena”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade processual, “substituindo as prisões por alguma das novas medidas cautelares alternativas à prisão processual previstas no CPP” (ID 46453453), com documentos (ID 46453454 / ID 46453455).
Relatos.
Em 14.6.2020, o Juízo da 3a Vara da Comarca de Primavera do Leste, em plantão judiciário, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:
“.[...] Não obstante, o Auto de Constatação Preliminar juntado no procedimento concluiu que os testes resultaram em positivo para a presença de 01 (uma) porção de cocaína, e 01 (uma) porção de ácido bórico. [...]
Na hipótese dos autos, a prisão do autuado se faz necessária para garantir a ordem pública, tendo em vista que o tráfico de drogas, conforme sabido, é fomentador de diversas atividades criminosas, sendo necessária, neste momento, uma maior apuração dos fatos.
Desta forma, no caso concreto, constato o real perigo para a sociedade, já que o fato imputado traz consigo o clamor de repressão de tais condutas, de modo que, por ora, justifica-se a prisão preventiva do indiciado.
Neste caso, a prisão cautelar fundamenta-se no resguardo da ordem pública, visando prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social.
Outrossim, não se se trata de juízo de culpabilidade do agente e, sim, de periculosidade das suas condutas. [...].
Logo, com a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstrados que a liberdade do suspeito ofende a garantia da ordem pública e a instrução processual, entendo que estão presentes e preenchidos estão os requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva, como se infere dos artigos 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal.
Por fim, entendo que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso.
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva do autuado MARCOS VINICIUS ROCHA BARBOSA, devidamente qualificado nos autos.” (Myrian Pavan Schenkel, juíza de Direito – ID 46453455)
Pois bem.
O Juízo singular elegeu o pressuposto da garantia para converter o flagrante em prisão preventiva, ao considerar as apreensões de 2 (duas) porções de pasta base de cocaína e 1 (uma) porção de ácido bórico, em poder do paciente, sem avaliação de circunstâncias de risco à ordem pública ou à instrução processual (STJ, HC 333.330/SP - Relator: Min. Jorge Mussi – 6.11.2015; TJMT, HC no 1011161-46.2019 – Primeira Câmara Criminal – 30.8.2019).
Noutro giro, a quantidade de substância entorpecente não se revela expressiva [26g de pasta-base de cocaína], o paciente possui 20 (vinte) anos de idade, é primário (www.tjmt.jus.br - Sistema Primus), tem endereço certo [rua Vitoria Reges, bairro residencial Queiroz, Juscimeira/MT] e trabalha na empresa Gazin, desempenhando a função de auxiliar de depósito (ID 46453454), de modo a atrair a adoção de instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, STJ ,HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019), nos termos do CPP, art. 315.
Enfim, no momento atual do Sistema de Justiça, convém ao juiz criminal evitar o encarceramento em unidade prisional coletiva diante da pandemia de COVID-19 (Recomendação no 62/2020 do CNJ, art. 4o) se não caraterizada reiteração delitiva.
Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial, e comunicar eventual mudança de endereço; 3) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (CPP, art. 319, I, IV e V), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Por feito, COMUNIQUE-SE o Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de junho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO